Tribunal: CARF
Processo: 10880.675636/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675636/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
DORIA ADMINISTRACAO E EVENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração retificação após a
prolação do despacho decisório, o contribuinte deve juntar aos autos, nos
termos no termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, elementos probatórios
hábeis à comprovação do direito alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675636/2009-41
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-42.293, proferido pela 2a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 849808276, de 23/10/2009 (fls. 5) que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 32382.61243.310107.1.3.04-7860.
No despacho decisório consta que do DARF discriminado como origem do direito
creditório, no valor de R$ 1.009.526,18, foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, motivo pelo qual não restou crédito disponível suficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte alega, em síntese, que se trata de informações indevidas na DCTF do
período de 2006. Assim, retificou a DCTF, alterando os valores na mesma, conforme
informações prestadas da DIPJ. Junta o DARF, DCTF e DIPJ.
Requer a recorrente seja acolhida a presente manifestação de inconformidade para o fim
de assim ser autorizada a retificação da DCTF e, ao final, decidir-se pelo deferimento do
processo de pedido de compensação.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora com o objetivo de demonstrar a existência de
direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, quando realizada após a
ciência do despacho decisório que não homologou compensação, não surte o efeito
pretendido se não for acompanhada de documentação contábil e fiscal que comprove o
erro de preenchimento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
(...)
II) DOS FATOS.
A
RECORRENTE
transmitiu
o
PER/DCOMP
eletrônico
no
32382.61243.310107.1.3.04-7860 para a compensação de créditos originados de
pagamento a maior de tributos, sendo certo que através do despacho decisório de no
(rastreamento) 849808276, emitido em 23/10/2009, a Receita Federal do Brasil houve
por bem em não homologar a compensação, exigindo o pagamento do valor principal de
R$ 16.400,00, bem como R$ 3.280,00 a título de multa e R$ 4.987,24 referente aos
juros.
Em síntese, a DARF relativa ao pagamento realizado, no valor de R$ 1.009.526,18, não
era suficiente – segundo a ótica da Receita Federal – para perfazer, além do próprio
pagamento ao qual se destinava (IRPJ/lucro presumido referente ao terceiro trimestre de
2006), o débito ao qual se pretendia compensar (R$ 16.400,00 em valores originários,
referente ao quarto trimestre de 2006).
Cumpre destacar que a divergência sobre a origem do crédito da RECORRENTE
remonta à transmissão das declarações originárias, notadamente a DCTF e a DIPJ.
Isto porque enquanto na DCTF o valor de IRPJ devido relativo ao 3o trimestre de 2006
era de R$ 1.009.526,18 – vale destacar, quantia efetivamente recolhida em 31/10/2006
através de guia DARF, na DIPJ do ano de 2007 (ano-calendário 2006) o valor
informado como devido para o mesmo período era de R$ 991.578,88, após a devida
apuração do imposto após o fechamento do calendário (declaração transmitida em
28/06/2007).
Ante tal divergência, a RECORRENTE retificou a DCTF apresentada em 24/11/2009
(declaração retificadora no 100.2006.2009.1890283486) para consignar como devido,
para o 3o trimestre de 2006, o valor de R$ 991.578,88, ou seja, o exato valor
informado na DIPJ, carreando tais documentos à manifestação de inconformidade
apresentada em 02/12/2009.
Ocorre que, mesmo com as adequações realizadas, suficientes à demonstração da
existência de crédito a seu favor, em valor suficiente à homologação da compensação
pretendida (R$ 1.009.526-18 - R$ 991.578,88 = R$ 17.947,30), houve por bem a
Segunda Turma da DRJ em Salvador em julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, nos seguintes termos (...)
Inobstante, e data maxima venia, a R. decisão em questão (julgamento ocorrido em
19/04/2017) merece integral reforma, na medida em que deixa de observar o Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, cujos termos são perfeitamente
aplicáveis ao caso em concreto, sem prejuízo de fazer tábula rasa, também, ao
princípio da verdade material.
III) DAS RAZÕES DE REFORMA. DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
AO PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015. APLICABILIDADE AO CASO
EM CONCRETO.
Conforme brevemente delineado, a Receita Federal houve por bem em glosar os
créditos da RECORRENTE, não homologando a compensação realizada.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

Ocorre que, data maxima venia, o posicionamento adotado pela DRJ seria
inevitavelmente diverso caso fossem observadas as premissas do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, cujos termos são perfeitamente aplicáveis ao
presente caso.
Vejamos os termos do aludido Parecer, editado “para uniformizar entendimento e
procedimentos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às
compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente
declarado em DCTF”: (...)
Assim, nota-se a plena aplicabilidade do Parecer em questão ao caso ora tratado, eis que
notório que a RECORRENTE retificou a DCTF e carreou tal documento à manifestação
de inconformidade apresentada em 02/12/2009.
Neste sentido, o Parecer Normativo é claro ao dispor que “não há impedimento para
que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação”.
Ademais, os valores trazidos na DCTF retificadora refletem exatamente àqueles
informados na DIPJ do mesmo período, o que, segundo a própria Receita Federal do
Brasil, tornaria o crédito passível de utilização via PER/DCOMP:
“as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,” Desta
feita, não foi outra a atitude da RECORRENTE senão ajustar sua DCTF aos valores
informados na DIPJ de 2007 (ano-calendário de 2006), que refletem exatamente as
receitas auferidas e o IRPJ devido no período. Cumpre destacar, neste sentido, que tanto
a DCTF retificadora (24/11/2009) quanto a DIPJ (28/06/2007) foram homologadas
(tacitamente) pela Receita Federal do Brasil, constando como “ativas” no sistema:

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

Portanto, mister o provimento do presente recurso, para adequar o caso concreto aos
ditames do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, ante a
retificação da DCTF relativa ao 3o trimestre de 2006 para ajustar o valor devido para R$
991.578,88, refletindo o exato valor informado na DIPJ de 2007, homologando-se por
conseguinte a compensação realizada, haja vista a existência de crédito (R$ 17.947,30)
em razão do pagamento a maior realizado, no valor de R$ 1.009.526-18.
IV) DAS RETIFICAÇÕES REALIZADAS PELA CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Nobres Julgadores, naquilo que incumbia à RECORRENTE, vale dizer, a apresentação
de documentos comprobatórios da existência de seu crédito, foi cabalmente
demonstrado que houve a realização de pagamentos a maior de tributos, com a
adequação do valor informado em DCTF àquele declarado na DIPJ do ano de
2007 (ano-calendário de 2006).
Lado outro, a R. Decisão proferida pela DRJ entendeu, de forma discricionária – ou até
arbitrária – que apenas a juntada de outros documentos contábeis e fiscais seriam hábeis
para a comprovação do direito creditório, enquanto inegável que a Receita Federal do
Brasil homologou a DIPJ da empresa relativa ao ano calendário de 2006, no qual
foi consignado como devido o valor de R$ 991.578,88, a revelar a ilogicidade da
decisão proferida, vale dizer, em desatendimento também ao Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 analisado no tópico anterior.
Tal questão, data maxima venia, deve ser admitida pelos Nobres Julgadores e ensejar a
integral homologação da compensação levada à efeito, com o consequente
cancelamento do lançamento.
É evidente que no processo administrativo, em observância ao “PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL”, o lançamento fiscal e sua REVISÃO devem ser realizados
com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, estando carreados a este
processo especialmente a DIPJ e DCTF retificadora, que demonstram o direito
creditório da RECORRENTE.
Consoante os ensinamentos do Doutrinador James Marins1, o princípio da verdade
material “corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal; aproximação entre eventos ocorridos na dinâmica econômica e
o registro formal de sua existência; entre a materialidade do evento econômico (fato
imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.”
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

A busca pela verdade material é o princípio de observância indeclinável da
Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Deve fiscalizar em busca da verdade material; deve apurar e lançar com base na verdade
material. (...)
Verifica-se, portanto, que não basta a exigência de documento específico para que se
desconstitua o direito de crédito da RECORRENTE, quando mais a DIPJ, devidamente
homologada pelo fisco, denota cabalmente a realidade dos fatos em sentido contrário ao
quanto sustentado pela fiscalização, estando o pagamento a maior suficientemente
demonstrado.
Ressalte-se: não cabe à fiscalização requerer sejam fornecidos outros elementos de
prova quando a própria Receita Federal do Brasil homologou (ainda que tacitamente) a
DIPJ relativa ao ano calendário de 2006, bem como a DCTF retificadora apresentada
após o despacho decisório.
Caso houvesse qualquer tipo de dúvida sobre a legitimidade das informações
apresentadas pela empresa, deveria a DRJ, ao menos, ser determinada a baixa dos autos
em diligência, na forma do já exaustivamente tratado Parecer Normativo COSIT no
2/2015, in verbis:
“Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder.”
Assim, não há como sustentar a glosa dos créditos da RECORRENTE tal como
realizado, devendo, portanto, ser provido o presente recurso para a homologação
integral da compensação realizada, cancelando-se, por conseguinte, o correlato
lançamento.
Por fim, a Requerente requereu:
V) DO PEDIDO.
Ante todo o exposto, requer a RECORRENTE seja DADO INTEGRAL
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, reformando-se a R. Decisão a quo para
ser declarado O CANCELAMENTO DO PRESENTE LANÇAMENTO, tendo em vista
a existência do seu direito creditório consignada na DIPJ relativa ao ano-calendário de
2006, bem como na DCTF retificadora do 3o trimestre de 2006 (transmitida em
24/11/2009), devendo, pois, ser homologada de forma integral a compensação realizada.
Nestes termos, requerendo seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário na
forma da lei,
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Per/Dcomp transmitido
em que foi a informada a compensação de débito nela apontado, com crédito de R$ R$
17.947,30 oriundo de suposto pagamento indevido ou a maior, relativo ao IRPJ do período de
2006.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente interpôs
suas razões de defesa alegando erro na elaboração da DCTF e quando verificado o erro retificou
a declaração.
Na DCTF original no 100.2006.2006.1840125759, do DCTF do período de 2006,
transmitida em 08/11/2006, constou para o débito apurado de IRPJ para o 3oTrimestre de 2006, o
valor de R$ 1.009.526,18, indicando pagamento por DARF. Com a transmissão da referida
retificadora, em 24/11/2009, houve a redução do débito anteriormente declarado para R$ 991.578,88
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento de
ausência de prova, nos seguintes termos:
Após a ciência do despacho decisório, a interessada apresentou a DCTF retificadora no
100.2006.2009.1890283486,
transmitida
em
24/11/2009,
reduzindo
o
débito
anteriormente declarado para R$ 991.578,88, com o objetivo de demonstrar a existência
de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior. Contudo, não juntou
documentação contábil e fiscal que comprove o erro de preenchimento, limitando-se a
alegar que a DCTF retificadora agora estaria compatível com os valores informados em
DIPJ.
Ambas as declarações (DCTF e DIPJ) são preenchidas pela própria contribuinte e
devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por conseguinte, a simples
alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na DIPJ não é suficiente
para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio nos registros contábeis e
fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação
da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente e análise da situação
fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Assim, como a manifestante não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais
acompanhados de documentação hábil, não há como reconhecer o crédito pleiteado e,
em consequência, homologar a declaração de compensação.
Inconformada, a Recorrente argumentou em sede recursal, consoante já relatado,
em suma, que o posicionamento adotado pela DRJ foi equivocada e invoca a observação das
orientações do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, cujos termos são
perfeitamente aplicáveis ao presente caso, ante a retificação da DCTF relativa ao 3o trimestre de
2006 para ajustar o valor devido para R$ 991.578,88, refletindo o exato valor informado na DIPJ
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

de 2007 e que os documentos carreados a este processo especialmente a DIPJ e DCTF
retificadora, que demonstram os seu direito creditório.
Em verdade, a Recorrente tem razão quanto à aplicabilidade do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 no presente. Porém, tal ato normativo não a
exonera da apresentação de documentos que e demonstram e comprovam o erro de fato e a
necessidade de retificação. Ocorre que a Recorrente não carreou os autos referidos documentos
contábeis que, em seu entender, fariam prova do alegado.
Entendo que caberia à Recorrente dialogar com o acórdão de piso, conforme
trecho reproduzido, que indicou documentos necessários para comprovação em questão (...“a
simples alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na DIPJ não é
suficiente para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio nos registros
contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova”) e
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Veja que sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros,
observados os demais requisitos normativos.
Portanto, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF não
impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, bem
como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original,
ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

Contudo, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2).
Destarte, partilho do entendimento do acórdão de piso de que as alterações
promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido, é possível mesmo após a prolação
de despacho decisório, desde que comprovadas entre outros documentos, através de escrita
contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando
essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Inclusive, assim já decidi em processo em que se discutia matéria semelhante:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento , após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Rel. Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, Data da Sessão de Julgamento: 29/04/2019)
Outro não e posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita

devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova
imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)
Noutras palavras, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, o que não se deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no
acórdão de piso.
Destarte, diferentemente do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez
e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação
de dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente
para demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Por conseguinte, cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados
contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
Releva ressaltar que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ.
Em suma, as informações constantes na peça de defesa não podem ser
confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos
contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Ratifica-se que não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um
conjunto probatório robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675636/2009-41

Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital